Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o apelante foi regularmente intimado da decisão judicial que fixou as medidas protetivas, de proibição de aproximação e contato com a vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo.

2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, especialmente as declarações da vítima, que se revestem de especial valor probatório.

3. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.